Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-75.2020.8.05.0149
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000068-75.2020.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GIVALDO GENESIO DE LIMA

Advogado(s)
:
WADSON MIRANDA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por GIVALDO GENESIO DE LIMA contra a sentença de ID 102277084, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE LAPÃO, que nos autos da Ação Penal n.º 0000068-75.2020.8.05.0149 pronunciou o réu por suposto cometimento do crime de homicídio em sua forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, II c/c com art. 14, II, ambos do Código Penal. Narram os autos que “no dia 13 de setembro de 2018, por voltadas 20h30m, na Rua Pernambuco, próximo ao depósito denominado ‘Reciclagem Alemar’, no Povoado Lajedo do Pau D’arco, município de Lapão/BA, GIVALDO GENESIO DE LIMA, vulgo ‘ÍNDIO’, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo fútil, desferiu na vítima Edivan Modesto do Nascimento diversos e reiterados golpes de arma branca (instrumento perfurocortante), causando-lhe lesões na região do abdômen e braços, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. De acordo com o Inquérito Policial, a vítima e o denunciado encontravam-se no mesmo bar, de propriedade do senhor Gidevaldo, conhecido como ‘Nenzão’. Ocorre que, em determinado momento, o cachorro da vítima, que o acompanhava, urinou no pneu da motocicleta do denunciado que, inconformado, atirou pedras contra o animal. Narram os autos que a vítima repreendeu o denunciado, pedindo para ele parasse de agredir seu cachorro. Na ocasião dos fatos, o denunciado se retirou do local e, cerca de 20 (vinte) minutos após, a vítima também, dirigindo-se até sua residência. Apurou-se, ainda, que o denunciado foi até sua residência, armou-se com uma faca, e deslocou-se para frente de um depósito, pois sabia que a vítima passaria por ali para chegar a sua casa. Neste momento, ao ver a vítima, o denunciado começou a provocá-la, dizendo coisas como: ‘você não é homem, venha cá!’, tendo a vítima declarado que não queria confusão e desviado seu caminho, entrando em um beco. De acordo com o caderno apuratório, o denunciado foi ao encontro da vítima e desferiu-lhe vários golpes de facas, tendo a primeiro atingido seu abdômen e, com o objetivo de tirar sua vida, quando ela encontrava-se caída no chão, o denunciado tentou atingir seu coração, entretanto, o golpe atingiu seu braço esquerdo. Apurou-se, também, que o denunciado somente não conseguiu consumar o homicídio porque seu genro Roney chegou e o impediu. Após a chegada do genro do denunciado, a vítima correu para pedir ajuda ao seu primo Antônio Rocha. Ocorre que, quando este estacionava seu automóvel para prestar socorro à vítima, o denunciado, que foi atrás dela para consumar o ato, colidiu sua motocicleta na traseira do veículo e caiu no chão. Neste momento, um popular recolheu a faca que o mesmo trazia em punho.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para impronúncia ou absolvição sumária com base em legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iv) verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia observa os limites do art. 413, §1º, do CPP, limitando-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, sem antecipação de juízo condenatório ou utilização de linguagem apta a influenciar os jurados.

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

5. O conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais, demonstra a ocorrência de lesões decorrentes de golpes de arma branca e aponta o recorrente como provável autor, legitimando a submissão ao Tribunal do Júri.

6. A tese de legítima defesa não se apresenta de forma incontroversa, havendo versões conflitantes que demandam análise aprofundada, a ser realizada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7. A desclassificação para lesão corporal mostra-se incabível nesta fase, diante de elementos que indicam, em tese, o animus necandi, evidenciado pela multiplicidade de golpes e pela região atingida.

8. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

9, Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou à intenção do agente devem ser resolvidas em plenário, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade e dos indícios de autoria, sem adentrar no mérito da imputação.”

“A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre diante de versões conflitantes.”

“A desclassificação do delito e o afastamento de qualificadoras dependem de análise aprofundada das provas, sendo atribuição do Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 41, 413, §1º, e 414; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0000068-75.2020.8.05.0149,
em que figura como recorrente
GIVALDO GENESIO DE LIMA
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84